Tribunal: TJDFT
Processo: 0748983-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA COM ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO NA ORIGEM. REFORMA DA SENTENÇA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUTONOMIA PRIVADA DOS GENITORES. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que homologou parcialmente acordo firmado em ação de família, deixando de homologar a cláusula relativa ao regime de convivência, sob o fundamento de que o modelo proposto caracterizaria guarda alternada e poderia gerar instabilidade à criança.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a possibilidade de homologação de regime de convivência pactuado entre os genitores, com alternância de residência, diante das peculiaridades do caso concreto e da incidência do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razão de Decidir
3. Constatado que o regime de convivência pactuado vem sendo efetivamente praticado há cerca de dois anos, desde a separação de fato, sem qualquer indicativo de prejuízo ao menor, evidenciando situação fática consolidada.
4. Pareceres do Ministério Público, em primeiro e segundo graus, ressaltam a adaptação da criança, a adequação dos ambientes domiciliares e a cooperação parental, concluindo que a manutenção do regime atende ao melhor interesse do menor.
5. A jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses excepcionais, a alternância de residência quando compatível com a guarda compartilhada e justificada pelas circunstâncias do caso concreto, afastando soluções padronizadas ou apriorísticas.
6. O acordo celebrado entre os genitores, submetido ao controle jurisdicional e à fiscalização ministerial, não implica renúncia a direitos indisponíveis, constituindo regularização formal de realidade familiar consolidada, em consonância com o art. 190 do Código de Processo Civil e com os arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil.
7. A intervenção estatal deve se limitar à proteção dos interesses da criança, não se justificando a imposição de regime diverso quando inexistentes elementos concretos que desaconselhem a solução consensual construída pelas partes.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida para reformar a sentença e homologar integralmente o acordo celebrado entre as partes, inclusive quanto ao regime de convivência.
9. Sem condenação em honorários recursais, nos termos do § 11 do Art. 85 do Código de Processo Civil.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal, art. 227;
• Código Civil, arts. 1.583 e 1.584;
• Código de Processo Civil, art. 190.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão no 1880973, 7a Turma Cível, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, julgado em 2024;
• TJDFT, Acórdão no 1739947, 5a Turma Cível, Rel. Des. Ana Cantarino, julgado em 2023.